Tribunal: STF
Processo: HC 229481
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 830.518/MG.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado em decorrência da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Segundo a denúncia: 



    Consta nos autos que, no dia 09/04/2022, por volta das 22h26m1n, no "Hotel França", localizado na Rua Tiradentes, n° 112, bairro Centro, nesta cidade, os denunciados, associados e em concurso de agentes em união de propósitos, imbuídos de motivação torpe e mediante meio que dificultou a defesa da vítima, mataram Lucas Samuel Versiani Barbosa. 



    Segundo apurado, de acordo com as declarações da testemunha Gisele dos Santos Silva, namorada da vítima, Lucas vinha recebendo, por meio de mensagens telefônicas, ameaças de morte em razão de dívida oriunda do tráfico de drogas, sendo que, inclusive, havia entregado uma motocicleta que pertencia ao irmão dele, testemunha Ulisses José Versiani Barbosa, como pagamento de parte do que era devido. 



    Tais dívidas eram cobradas pelos denunciados Everton, Matheus e Samuel, que estão envolvidos no tráfico, e como não houve pagamento, resolveram ceifar a vida da vítima Lucas. 



    […] 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, pendente de julgamento. Alegando excesso de prazo, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que O Requerente se encontra preso desde 2 de maio de 2022, e o atraso injustificado no processamento do recurso violou de sobremaneira seus direitos e garantias fundamentais, no tocante, principalmente, a sua liberdade de locomoção. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente